Tribunal: TJDFT
Processo: 0735157-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante quanto à alegação de omissão da análise de preliminar de ilegitimidade passiva suscitada no recurso inominado manejado (ID Num. 47478183), motivo pelo qual procedo ao seu exame desta feita.
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade “ad causam” deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. No caso, manifesta é a legitimidade do portal de notícias, ora embargante, pois veiculou a matéria jornalística cujo teor é objeto de julgamento neste processo. A verificação de sua efetiva responsabilidade pela reparação dos danos, e eventual culpa do consumidor ou de terceiros, constitui matéria meritória já examinada pelo colegiado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS apenas para suprir a omissão nos termos acima, devendo o resultado do julgamento em relação à embargante (UNIVERSO ONLINE S/A) ser retificado para “RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NO MÉRITO, IMPROVIDO”. Permanecem inalterados os demais termos do acórdão.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.